Tribunal: TJSP
Processo: 1506142-04.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Lesão Corporal Leve e Resistência - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima policial – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de

Ementa:
Lesão Corporal Leve e Resistência - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima policial – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem que resultou em prisão do agente por crimes de lesão corporal leve e de resistência.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes dos fatos julgados – Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência – Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.